Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Embargos de Declaração n. 1017202-29.2019.811.0000
Embargante: Cristiano Marota da Silva
Embargante: Daniela Fernanda de Costa David
Embargado: Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Júlio Alves Teixeira
Terceiro Interessado: Silmar Paulo Martins
Terceiro Interessado: Madefort Indútria e Comércio de Madeiras Ltda - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO TEMPESTIVO – DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DOBRADO - DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO - EMPREGO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – IMPOSIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Evidenciado o erro material apontado, que culminou no não conhecimento do Recurso Pretérito, ao fundamento de que deserto, porque não realizado o preparo dobrado, quando o recolhimento foi tempestivo, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, empregando-lhes, pois, efeitos modificativos.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 28042475), oposto por Cristiano Marota da Silva e Daniela Fernanda de Costa David, em face da decisão monocrática, por mim prolatada, pela qual não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, ao fundamento da deserção.
Os Embargantes apontam a ocorrência de erro material, consistente na menção de que, quando intimados a demonstrar o preparo recursal, o fizeram em 24/06/202019, quando incumbiria o recolhimento do valor dobrado.
Sustentam terem realizado o preparo no tempo devido, de modo que regular o recolhimento simples, sobretudo, considerando o fato de que o último dia do cômputo coincidiu com um feriado.
Intimado a se manifestar, o Embargado apresentou resposta ao Recurso (id. 29006592).
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
Eis a síntese.
Decido.
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir erro material na decisão monocrática hostilizada.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual, destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre o tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.
In casu, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de erro material na decisão embargada, consistente na menção de que os Embargantes responderam a uma intimação nestes autos em 24/06/2019, o que teria resultado na impropriedade da declaração da deserção do Recurso de Agravo de Instrumento pretérito, posto que o preparo recursal fora realizado regularmente.
Com razão os Embargantes. Afinal, o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 11/11/2019, iniciando-se o prazo de 5 (cinco) dias, para o preparo recursal, em 12/11/2019, de modo que o prazo derradeiro para o recolhimento simples se deu em 19/11/2019, ao passo que efetuado o pagamento em 18/11/2019. Tempestivo e regular, portanto, conforme demonstram os documentos juntados aos autos (ids. 24372986 e 24372986).
Assim, inexistente a deserção, nos termos defendidos e comprovados pelos embargantes, hei por bem reconhecer o erro material evidenciado.
Nesse linear, em homenagem aos princípios da economia, da celeridade e da eficiência, passo à analise da liminar recursal.
Os Embargantes agravaram da decisão, proferida pelo Juízo da Comarca de Matupá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta ao Executivo Fiscal n. 2102-14.2016.811.0111, código 64018, fundamentando as suas ilegitimidades passivas, haja vista não mais comporem o quadro societário da Empresa Executada.
Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo, para o sobrestamento do feito executivo, até o julgamento do Agravo.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, haja vista a incerteza quanto ao provimento recursal, posto que a Execução Fiscal, tal como os próprios Agravantes descreveram na petição da Exceção de Pré-Executividade, se refere a fatos geradores ocorridos entre 01/2011 e 11/2011, e, em contrapartida, eles apenas se retiraram da sociedade em 08/11/2011, consoante se extrai da respectiva alteração contratual (id. 23547964 – págs. 8 e 9).
Com efeito, tenho por não preenchidos os completos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida.
Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, e, empregando-lhes efeitos modificativos, permitido, diante da presença da manifestação da parte adversa, determino a regular tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo, desde logo, INDEFIRO.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.